Tribunal: TJMT
Processo: 1045602-43.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045602-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
CONTÁBIL E AGRONÔMICA.
CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Nova Ubiratã, proferida nos autos de Embargos à Execução, que fixou honorários periciais contábil e agronômico no valor de R$ 21.460,00. O agravante sustenta que o montante é excessivo e desproporcional, superior à média regional, e que não possui condições financeiras para arcar com a quantia. Alega que a perícia versa sobre único contrato de Cédula de Crédito Bancário rural, consistindo na elaboração de dois laudos simples, invoca o art. 95, §2º, do CPC, o art. 884 do Código Civil, a Resolução CNJ nº 232/2016 e precedentes do TJMT, e requer a redução dos honorários ou substituição do perito. O efeito
suspensivo foi deferido e não houve apresentação de contraminuta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários periciais fixados em R$ 21.460,00, para realização de perícia contábil e agronômica em embargos à execução fundada em cédula de crédito rural, são excessivos e desproporcionais, a justificar sua redução ou substituição do perito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O arbitramento de honorários periciais deve observar a qualificação do profissional, a complexidade da tarefa, o tempo necessário para sua execução e as despesas inerentes ao trabalho técnico.

A perícia requerida não apresenta simplicidade ordinária, pois envolve análise multidisciplinar nas áreas contábil e agronômica, com apuração de excesso de execução, cálculo de juros e encargos, bem como exame de frustração de safra e perdas produtivas ao longo de três
safras agrícolas
.

A empresa nomeada como perita judicial apresentou justificativa detalhada das atividades a serem desempenhadas, estimando 35 horas técnicas para a perícia agronômica, ao valor unitário de R$ 570,00, com base em parâmetros do IBAPE, além de 7 horas técnicas para a perícia contábil, ao valor atualizado de R$ 533,81, conforme Portaria nº 23/2024 – COFECON, totalizando valor compatível com o montante homologado.

A estimativa considera, além das horas técnicas diretas, o envolvimento de equipe de processamento de dados, equipe de campo, terceirizados e responsáveis
técnicos, evidenciando a robustez e amplitude do trabalho pericial.

O valor global fixado revela-se compatível com a complexidade e extensão da prova técnica exigida, não se demonstrando desproporcional ou exorbitante à luz dos elementos concretos constantes dos autos.

O agravante não apresenta elementos técnicos idôneos capazes de infirmar a justificativa detalhada apresentada pela perita, limitando-se a alegações genéricas de excesso e de comparação com valores médios regionais.

A jurisprudência deste Tribunal admite a manutenção de honorários periciais em patamares superiores quando evidenciada a complexidade da perícia, inclusive em casos análogos envolvendo prova agronômica de maior vulto econômico.

O arbitramento observado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando cerceamento de defesa nem obstáculo ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de justificativa técnica detalhada, com discriminação de horas e parâmetros objetivos de cálculo, legitima a fixação dos honorários periciais no valor homologado.

Alegações genéricas de excesso, desacompanhadas de prova técnica idônea, não autorizam a redução dos honorários periciais fixados pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 95, §2º, do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT
1020682-05.2025.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025
.

TJMT
1022224-58.2025.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1045602-43.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Única de Nova Ubiratã que, em Embargos à Execução fixou os honorários periciais contábil e agronômico no valor de R$21.460,00.

O agravante sustenta que o valor fixado para os honorários periciais (R$ 21.460,00) é excessivo, desproporcional ao trabalho a ser realizado e superior à média praticada na região para perícias semelhantes.

Informa que é agricultor, trabalha em pequena propriedade rural com sua família e não possui condições financeiras de arcar com esse valor neste momento processual.

Afirma que a perícia
refere-se
a um único contrato de Cédula de Crédito Bancário com natureza rural, e os serviços periciais consistem na elaboração de dois laudos simples (contábil e agronômico), sobre matéria comum em execuções rurais.

Diz que
“o valor apresentado pela Empresa de Perícias no montante de R$ 21.460,00 encontra-se muito acima do cobrado por outros peritos da região”
e que, caso seja obrigado a custeá-lo, estará configurado cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à Justiça.

Argumenta que o art. 95, §2º, do CPC determina que os honorários do perito devem ser fixados conforme a complexidade do trabalho e que o valor arbitrado desconsidera os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e vai de encontro à jurisprudência do TJMT, que já reconheceu em diversos precedentes a possibilidade de redução dos honorários quando exorbitantes.

Cita precedentes específicos do TJMT que reformaram decisões similares por fixação de valores excessivos (
ex
: AI n. 1007172-56.2024.8.11.0000 e AI n. 1025225-22.2023.8.11.0000), reforçando a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Menciona também o art. 884 do Código Civil e a Resolução n. 232/2016 do CNJ, além de doutrina de Paulo Bonavides e Helenilson Pontes, para demonstrar que valores desproporcionais implicam enriquecimento sem causa e violam o devido processo legal.

Destaca ainda que a manutenção da perícia sem redução inviabiliza a produção da prova técnica essencial à demonstração de: excesso de cobrança na execução, perdas agrícolas acumuladas nos últimos anos e causa real do inadimplemento da obrigação rural.

Aduz que o juízo de origem não observou o dever de gestão processual previsto no art. 6º e art. 489, §1º do CPC, ao deixar de motivar adequadamente a negativa de redução dos honorários e que a omissão judicial nesse ponto viola o princípio da cooperação, a isonomia e o contraditório efetivo, além de caracterizar motivação deficiente da decisão.

Pugnou, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pela redução dos honorários ou substituição do perito.

Efeito suspensivo deferido no Id
336709397
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
344502351
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida ao crivo deste Colegiado reside na aferição da razoabilidade e proporcionalidade dos honorários periciais

contábil e agronômico
fixados na origem em R$21.460,00
.

Esse arbitramento deve ser em quantia condizente com a qualificação do profissional, a dificuldade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário e as despesas intrínsecas.

No caso em tela, compulsando detidamente
os autos
, verifica-se que a prova técnica requerida não se reveste de simplicidade ordinária. Ao revés, trata-se de
perícia complexa e multidisciplinar
, englobando simultaneamente as áreas
contábil e agronômica
. O
a
gravante busca comprovar não apenas o excesso de execução sob a ótica financeira (cálculos de juros, encargos e evolução da dívida), mas também, e fundamentalmente, a ocorrência de frustração de safra e perdas produtivas ao longo de, conforme narrado, quatro anos agrícolas.

A empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
, nomeada perita judicial nos autos, apresentou justificativa para os honorários periciais, pois teria que providenciar as seguintes tarefas (Id
185236424
, 1º grau):
Conforme Tabela 1 (p. 3), são estimadas 35 horas técnicas, abrangendo procedimentos como registro e elaboração de termos (2h), leitura e interpretação técnica do processo (5h), análise de notas fiscais de sementes e insumos (2h), elaboração de mapas
multitemporais
(5h), análise de fatores climáticos (5h), análise de produtividade (5h), elaboração do laudo e anexos (6h), respostas a quesitos (2h) e manifestação a esclarecimentos (3h), totalizando 35 horas, ao valor unitário de R$ 570,00, perfazendo R$ 19.950,00, conforme parâmetros do IBAPE
.

Ressalta que, na prática, as horas estimadas subestimam o trabalho, considerando o envolvimento de equipe de processamento de dados, equipe de campo, terceirizados e responsáveis técnicos, além do fato de que serão analisadas três safras distintas, o que evidencia a robustez, amplitude e complexidade da perícia.

Além disso, apresenta estimativa para a perícia de natureza contábil (Tabela 2, p. 4), com previsão de 7 horas técnicas, ao valor da hora atualizado para fevereiro/2025 em R$ 533,81 (Portaria nº 23/2024 – COFECON, com atualização pelo IPCA/IBGE), totalizando R$ 3.736,65.

Sustenta que, somadas as estimativas e considerando a vultuosidade do caso e a quantidade de horas técnicas necessárias, o valor global dos honorários propostos, no importe de R$21.460,00, mostra-se compatível e até inferior ao que resultaria da estrita aplicação das horas técnicas estimadas.

Desse modo, a
proposta apresentada pela empresa e homologada pelo juízode origemdiscrimina adequadamente os custos envolvidos na perícia, justificando o valor cobrado em razão da complexidade do trabalho e da especialização necessária para sua realização.

Ademais,oagravante não trouxe aos autos elementos técnicos suficientes para demonstrar que o valor fixado seria excessivo ou desproporcional.

Por conseguinte, os honorários periciais atenderam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE TÉCNICA. VALOR ADEQUADO. CUSTEIO DA PERÍCIA. QUESTÃO JÁ
ANALISADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Liquidação de Sentença pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que rejeitou impugnação aos honorários periciais e homologou proposta apresentada pela empresa perita MEDIAPE no valor de R$30.952,31. O agravante sustenta que o valor fixado é exorbitante e desproporcional à complexidade da perícia a ser realizada, baseada apenas em dados públicos, sem necessidade de diligências em campo, e alega violação ao art. 95 do CPC, pleiteando a transferência da responsabilidade pelo pagamento ao agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$30.952,31 arbitrado a título de honorários periciais é compatível com a complexidade do trabalho técnico exigido; (
ii
) estabelecer se é possível rediscutir a responsabilidade pelo pagamento da perícia à luz de anterior decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários periciais deve observar a qualificação do perito, a complexidade da prova, o tempo estimado para execução dos trabalhos e as despesas envolvidas, conforme critérios estabelecidos no art. 95 do CPC.

A perícia requerida não se limita a cálculos aritméticos, mas exige análise multidisciplinar envolvendo zootecnia, reprodução e manejo de bovinos, estudo de índices técnicos, pesquisa de campo, cálculos atuariais e valoração econômica, conforme detalhado na proposta apresentada pela empresa perita e na decisão recorrida.

A proposta apresentada discrimina adequadamente as atividades e justifica o valor cobrado, sendo compatível com a complexidade e especialização requeridas.

O agravante não apresentou contraproposta fundamentada tecnicamente, limitando-se a impugnar o valor com base em argumentos genéricos e sem respaldo técnico.

Quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, a matéria já foi objeto de análise no Agravo de Instrumento n. 1008839-43.2025.8.11.0000, com trânsito em julgado em 26/05/2025, operando-se a preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O valor de honorários periciais deve refletir a complexidade técnica, a especialização exigida e as atividades discriminadas na proposta apresentada pela empresa nomeada.

A ausência de elementos técnicos idôneos para impugnar o valor arbitrado impede a revisão da decisão homologatória.

A preclusão consumativa impede a rediscussão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, quando já decidida em agravo anterior com trânsito em julgado”.
(N.U 1020682-05.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

Cumpre mencionar que, recentemente, em caso idêntico, este Tribunal de Justiça manteve a fixação de honorários periciais agronômicos no valor de R$ 30.000,00, ou seja, quantia inferior àquela homologada na presente lide. Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO RURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DE R$ 30.000,00. PERÍCIA AGRONÔMICA COMPLEXA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou honorários periciais no valor de R$ 30.000,00 em ação de cobrança de seguro rural. A parte agravante sustenta que o valor é exorbitante e desproporcional à complexidade da prova técnica requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor arbitrado a título de honorários periciais é compatível com a natureza e complexidade da perícia agronômica solicitada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.Nos termos do art. 95, § 2º, do CPC, a fixação dos honorários periciais deve considerar a complexidade técnica, o tempo de execução e o local da perícia.

4. Os treze quesitos apresentados pela própria parte agravante revelam elevada complexidade, envolvendo áreas como geoprocessamento, meteorologia, engenharia rural e resistência de materiais, além de vistoria presencial em área de 2.421 hectares.

5. A ausência de parâmetros objetivos por parte da agravante — como tabelas de referência ou jurisprudência similar — impede o acolhimento do pedido de redução.

6. A comparação com perícias grafotécnicas é indevida, por se tratar de modalidades com exigências e logística distintas.

7. A jurisprudência do STJ orienta que a remuneração pericial deve ser justa, compatível com o grau de especialização e as atividades requeridas, cabendo ao juízo a quo fixá-la de acordo com o caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação dos honorários periciais deve observar os critérios de complexidade técnica, tempo necessário à execução e logística da prova, sendo legítima a fixação em valor compatível com as especificidades do caso concreto. 2. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a exorbitância do valor arbitrado inviabiliza a redução pretendida.”

(N.U 1022224-58.2025.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo
incólume
a decisão que fixou os honorários periciais

contábil e agronômico em R$21.460,00, por entender que o valor é compatível com a complexidade e a extensão do trabalho técnico exigido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026